Tribunal: TJPA
Processo: 0002061-61.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002061-61.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDISON DOUGLAS DA SILVA ARANHA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - RECURSO DA ACUSAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Edison Douglas da Silva Aranha, acusando-o da prática dos crimes previstos nos artigos 33 c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/06 (cf. páginas 2-4, do ID 11808620)
.

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso somente no crime previsto no
artigo 33, da Lei n. 11.343/06
(cf. páginas 4-12, do ID 12405922)
.

Em contrarrazões, o réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o seu improvimento para que seja mantida a sua absolvição, e, alternativamente, que seja reconhecido o crime de uso de drogas ou o tráfico privilegiado (cf. páginas 15-21, do ID 12405922, e páginas 1-2, do ID 12405923).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento (cf. páginas 19-24, do ID 12405924).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Tem razão o
parquet
. S
enão vejamos.

Do laudo toxicológico definitivo extraio (página 19, do ID 12405920):

2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de 40 (quarenta) embalagens confeccionadas em pedaços de plástico esverdeado, acondicionando erva seca prensada constituída por folhas, talos, sumidades florais do tipo espiga composta e frutos do tipo aquênio, que após pesagem obteve-se uma massa total 52,400g (cinquenta e dois gramas e quatrocentos miligramas).

3 - DOS EXAMES:

A erva em questão foi submetida á exames macroscópicos, reações químicas toxicológicas com os reagentes Duquenois-Mustapha e Fast Blue "B e através de Cromatografia em Camada Delgada (C.C.D.).

4 - DO RESULTADO:

O material contido nas supracitadas embalagens foi submetido a análises obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
conhecido como MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, estando perfeitamente materializado o delito.

Quanto à autoria delitiva, observo que o apelado foi surpreendido em local público, em abordagem de rotina da polícia militar calcada em fundada suspeita, levando consigo quantidade considerável de drogas, que se encontravam divididas em quarenta “trouxinhas”.

Nesse sentido, são uníssonos os depoimentos dos policiais que efetuaram prisão, os quais se mostram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia (cf. ID’s 5083886, 5083880 e 5083879). Para melhor ilustrar, colaciono as transcrições da sentença a respeito (página 2-3, do ID 11808620):

PM GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA - Que estavam trabalhando e foram acionados para a feira do açaí, e quando a guarnição chegou os viu em cima da carroça. Que foram levados todos para a delegacia. Que o adolescente e o acusado estavam com a droga. Que a substância estava embalada para comercialização, com dinheiro trocado. Que ao adulto estava com a maior quantidade da droga. Que com ele tinha dinheiro, celulares e com o menor também. Que a abordagem foi feita por volta das 9 h da manhã. Que lá é um ponto de viciados. Que a droga estava armazenada em uma sacola no bolso de trás do acusado. Que o pai do acusado também estava com eles. Que se recorda que o Edson falou que trabalhava para o pai do adolescente, carregando as coisas na feira do açaí. Que todos estavam bebendo na feira da ação. Que o pai do adolescente era feirante.

PM JOÃO FABIO DE SOUZA SANTANA - Que não recorda o dia ou mês da apreensão de droga, mas lembra que foi 9, 10 h da manhã. Que quando chegaram lá, estavam fazendo ronda de rotina a pé, e viram atitude suspeita deles. Que eram 7. Que fizeram busca em todos e encontraram droga com o acusado, que estavam com 40 trouxinhas prontas para venda, separadas em saquinho, pronta pra venda. Que no momento ele falou que a droga era para consumo, mas a quantidade era tão grande. Que foram levados todos para delegacia. Que na revista era o adulto Edson que estava com a droga no bolso, e também o adolescente, mas o adulto com uma quantidade maior e o adolescente, com quantidade menor.

PM SUZANE RODRIGUES DE SOUZA - Que estava comandando a guarnição na feira do açaí, e eram 10 alunos do curso de formação de praças, sendo que os dois que foram ouvidos aqui foram os que fizeram a revistas nos homens. Que eram uns 7 homens bebendo e conversando ao redor de uma mesa na Feira do Açaí. Que a abordagem era uma prática naquela área conhecida por tráfico de drogas, e fizeram a abordagem para mostrar para os alunos. Que o Edson, o maior, estava com drogas, 40 trouxinhas, se não se engana no bolso deles. Que acompanhou a revista junto com os outros alunos. Que o menor de idade também estava com droga, uma muca, mas não sabe precisar a quantidade. Que na oportunidade ele não assumiu que seria dele, na delegacia ele disse que seria do menor, que tinha passado para ele guardar e ele nem sabia do que se tratava. Que acredita que Edson e o adolescente eram amigos, e o pai do menor estava lá inclusive, bebendo. Que todos foram levados para a delegacia, e eles ficaram revoltados porque achavam que não deveriam ser levados.

Por outro lado, o apelado nega a autoria do crime, alegando primeiramente, em sede policial, que nada lhe pertencia, aduzindo que as drogas haviam sido entregues a ele por um terceiro, quem as reaveria a posteriormente (página 10, do ID 5083384). Já em juízo, continuou negando ser o autor do crime, mas, dessa vez, afirmando que as quarenta “trouxinhas” de maconha apreendidas eram suas e seriam destinadas ao seu consumo pessoal (cf. ID 5083888).

É de se constatar que o réu apresentou versões pouco críveis para justificar a posse dos entorpecentes, transparecendo, na realidade, que as afirmações traduzem apenas o legítimo uso de autodefesa, a fim de quedar-se livre das acusações que sobre ele pesam.

Ora, fazendo cotejo das provas do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, em oposição à versão titubeante do apelado, e considerando a quantidade da droga (52,400g), bem como a forma como essa estava acondicionada (em quarenta “trouxinhas”), assim como o local do flagrante (conhecido ponto de circulação de entorpecentes) - entendo afastada a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando, ao contrário, a prática da traficância.

Nessa senda, destaco o seguinte precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (...) (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Ademais, é irrelevante o fato de o réu não ter sido flagrado praticando atos de mercancia, sendo certo que a prova dessa não se faz necessária para a configuração do crime em análise. Para tanto, basta que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Afasta-se, portanto, a manutenção da absolvição concedida pelo juízo originário ou a desclassificação para crime de uso, como pretendido pela defesa em suas contrarrazões,
pois há arcabouço fático-probatório suficientemente robusto tanto da materialidade do crime, quanto da autoria do réu.

Desse modo, o acolho o pleito acusatório, para condenar o apelado como incurso na prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Pois bem, ante a condenação, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considero todos os vetores como neutros. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a ponderar. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar da basilar.

Na terceira fase, não há majorantes a considerar. Presente a minorante de tráfico privilegiado (cf. artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), eis que no histórico do apelado não consta qualquer condenação. Não há, ainda, comprovação da existência das outras hipóteses legais obstativas da benesse (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa).

Nessa linha, aplico o redutor de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, § 2º,
c
, do Código Penal),
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

Deixo de realizar a detração, conforme disposto no artigo 387, §2º, do CPP, por não restar claro nos autos o efetivo tempo em que o réu permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao Juízo de Execução proceder o cálculo correlato (artigo 66, III,
c
, da lei n. 7.210/84).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Nesse diapasão, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelado pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ao Juízo de origem
, depois do trânsito em julgado,
caberá
: (a) a expedição da Guia de execução, aos moldes do artigo 2º, do Provimento n. 03/2007-CJRMB-TJPA, bem como o seu encaminhamento ao Juízo de Execução, por meio de malote digital (cf. artigo 6º, da Portaria nº 1990/2020-GP-TJPA); (b) a comunicação à Justiça Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu, consoante artigo 15, III, da Constituição Federal.

Diante da revogação do artigo 393 do CPP, pela Lei 12.403/11, não há mais falar em inclusão do nome do réu no rol dos culpados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar o réu EDISON DOUGLAS DA SILVA ARANHA, como incurso no crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/12/2023